Tribunal: TJSP
Processo: 1040142-22.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 1.012/07 aos servidores públicos militares - Lei no 1013/07 a reger o regime previdenciário dos militares, que não revogou o benefício anteriormente concedido - Princípio da Isonomia - Entendimentos jurisprudenciais - Súmula no 148 do E. TJSP - Reforma da sentença para decretar a procedência do pedido, com restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1040142-22.2016.8.26.0114; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ABONO DE PERMANÊNCIA - POLICIAL MILITAR - Admissibilidade - Benefício instituído pela EC no 41/2003, assegurado aos servidores a partir do momento em que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária - Previsão constante da Lei Complementar no 1.012/07 aos servidores públicos militares - Lei no 1013/07 a reger o regime previdenciário dos militares, que

Ementa:
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ABONO DE PERMANÊNCIA - POLICIAL MILITAR - Admissibilidade - Benefício instituído pela EC no 41/2003, assegurado aos servidores a partir do momento em que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária - Previsão constante da Lei Complementar no 1.012/07 aos servidores públicos militares - Lei no 1013/07 a reger o regime previdenciário dos militares, que não revogou o benefício anteriormente concedido - Princípio da Isonomia - Entendimentos jurisprudenciais - Súmula no 148 do E. TJSP - Reforma da sentença para decretar a procedência do pedido, com restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040142-22.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
WAGNER BENEDITO LOPES TELLES, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
2
Voto no 33.486
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: WAGNER BENEDITO LOPES TELLES
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZ: Wagner Roby Gidaro
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ABONO
DE
PERMANÊNCIA
-
POLICIAL
MILITAR
-
Admissibilidade - Benefício instituído pela EC no 41/2003,
assegurado aos servidores a partir do momento em que
preenche os requisitos para aposentadoria voluntária -
Previsão constante da Lei Complementar no 1.012/07 aos
servidores públicos militares - Lei no 1013/07 a reger o
regime previdenciário dos militares, que não revogou o
benefício anteriormente concedido - Princípio da Isonomia
- Entendimentos jurisprudenciais - Súmula no 148 do E.
TJSP - Reforma da sentença para decretar a procedência do
pedido, com restituição dos valores indevidamente
descontados, com correção monetária desde o vencimento
de cada parcela pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da
citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos
termos do Tema 810 - Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 85 por Wagner Benedito Lopes Telles, nos
autos ação ordinária movida em face da Fazenda Publica do Estado de
São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV, contra a r. sentença de
fls. 77/80, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
visando o reconhecimento do direito ao abono de permanência,
impondo ao vencido o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
3
Busca o autor a reforma da decisão e o reconhecimento do
direito à restituição de valores indevidamente retidos a título de
contribuição previdenciária após ter completado 30 anos de serviço na
polícia militar, quando adquiriu o direito de aposentar-se
voluntariamente. Fundamenta sua pretensão no art. 3o, § 1o, da EC
41/2003, arts. 11 e 13 da LC 112/2007. Amparando-se em precedentes
jurisprudenciais, pugna pelo provimento do recurso (fls. 86/89).
Não houve oferta de contrarrazões (fls. 103)

É o relatório.

O inconformismo comporta acolhida.

O abono de permanência constitui um benefício que
assegura ao servidor que já completou as exigências para sua
aposentadoria voluntária e continuou em atividade, a devolução do
valor que seria devido a título de contribuição previdenciária,
incentivando a continuidade das atividades e compensando-se para o
Estado a vantagem de evitar a perda de funcionário ativo sem necessitar
de reposição na função, aliado ao pagamento da aposentadoria.
Foi instituído pela Emenda Constitucional no 41/2003 e
está previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. A saber:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
4
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado
as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no §
1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no § 1o, II.”

Discute-se sua aplicação aos policiais militares em razão da
falta de previsão em Lei Complementar Estadual no 1.013/07 que rege o
sistema previdenciário dos militares do Estado de São Paulo, e não
previu a concessão do direito ao abono de permanência, especialmente
em face do tratamento diferenciado dispensado pela Constituição aos
Servidores públicos civis e aos servidores públicos militares, com
regime funcional e previdenciário diversos.

Outrossim, não obstante no âmbito estadual a LC 1.013/07
restar silente sobre o tema, como supra referido, o abono de
permanência aos servidores militares ativo já era previsto na LC
943/2003, e foi contemplado, por observância ao princípio da isonomia,
nos arts. 11 e 13, parágrafo único, da Lei Complementar no 1.012/2007.
Confira-se:
“Artigo 8o - A contribuição social dos servidores públicos
titulares de cargos efetivos, ativos e dos militares do
governo de São Paulo, para a manutenção do regime
próprio de previdência social do Estado, incluídas suas
autarquias e fundações, será de 11% (onze por cento) e
incidirá sobre a totalidade da base de contribuição.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
5
Artigo 11 O servidor titular de cargo efetivo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas na alínea a, do inciso III, do § 1o, do artigo 40
da Constituição Federal, ou que tenha cumprido os
requisitos do § 5o do artigo 2o ou do § 1o d artigo 3o, ambos
da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de
2003, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a
um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências
para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do §
1o do artigo 40 da Constituição Federal.
(...)
Artigo 13 O disposto nesta lei complementar aplica-se aos
servidores titulares de cargos efetivos da Administração
direta e indireta, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo e seus Conselheiros, além
das Universidades, Defensoria Pública, Poder Judiciário e
seus membros, e Ministério Público e seus membros,
abrangidos pela Lei Complementar no 1.010, de 1o de junho
de 2007.
Parágrafo único
Aos servidores militares ativos, da
reserva reformada e seus pensionistas aplicam-se somente
as regras previstas nos artigos 8o e seguintes desta lei
complementar”.

Em meio às discussões, sobressaiu o entendimento que traz
interpretação analógica extensiva quanto a possibilidade de recebimento
do abono de permanência pela categoria.

Nesse sentido o C. STF se pronunciou:
"(...) Em prestigiamento a uma interpretação analógica extensiva,
também devem ser incluídos na possibilidade de percepção do
abono de permanência instituído pela EC 41/2003 os servidores
que executam atividades de risco, eis que, na essência, não
existente distinção entre aposentadoria voluntária comum e a
voluntária especial. Não é justo nem razoável haja um 'discrímen'
quanto ao deferimento de um benefício também de índole
previdenciária só porque há tratamento diferenciado quanto aos
critérios para a aposentação. Não pode o intérprete desigualar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
6
que na essência são iguais. Precedentes do STJ. (RE 609.043 AgR,
Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/05/2013).

Em 2.015, este E. TJSP editou a Súmula 148: “É devido
abono de permanência a policial militar”.

Destarte, esse tem sido o posicionamento atual desta Corte
Paulista, não destoando do entendimento os julgados desta Oitava
Câmara de Direito Público:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Policial militar - Requisitos para a
aposentadoria preenchidos - Direito ao abono de permanência
reconhecido - Inteligência dos artigos 42, § 1o, da CF/88, 11 e 13,
parágrafo único, da LCE no 1.012/07 - Precedentes - Sentença
mantida Reexame necessário não provido” (Reex. nec. no
0048291-52.2012.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 22.7.2014).
POLICIAL MILITAR. Abono de permanência. Art. 40, § 19,
da Constituição Federal. Extensão dos benefícios concedidos aos
servidores estaduais. Admissibilidade. Art. 126, § 19 e art. 138, §
2o da CE. LC 1013/07 que não revogou o benefício concedido pela
LC 943/03 e confirmado pela LC 1012/07. Sentença de procedência
mantida. Recurso e reexame necessário não provido. (AC no
0022571-29.2013, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Paulo
Galizia, j. 15.12.2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ABONO DE
PERMANÊNCIA.
DIREITO
AO
PERCEBIMENTO.
ADMISSIBILIDADE.
O
policial
militar
com
tempo
para
aposentadoria voluntária que continua em atividade tem direito ao
abono permanência, equivalente ao valor da contribuição
previdenciária devida pelo servidor até completar as exigências
para aposentadoria compulsória. Inteligência dos artigos 11 e 13
da Lei Complementar Estadual nos 1.012/2007 e 1.013/2007, e 126,
§ 19, e 138, § 2o, da Constituição Estadual. Precedentes deste E.
Tribunal
de
Justiça.
Concessão
da
segurança
mantida.
Consectários legais. Juros moratórios e atualização monetária
fixados de ofício em 1% ao mês e índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, respectivamente. Recurso oficial e de apelação
não providos, corrigidos de ofício os consectários legais (AC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
7
0042630-92.2012, 13a Câmara de Direito Público, rel. Djalma
Lofrano Filho, j. 4-2-2015).
ABONO DE PERMANÊNCIA POLICIAIS MILITARES O Policial
Militar que opta por permanecer na ativa após ter completado as
exigências para a aposentadoria voluntária, tem direito ao
recebimento do abono de permanência - Inteligência do art. 40, §19,
da Constituição Federal, c/c artigos 11 e 13 da Lei Complementar no
1.012/07, bem como da Lei no 943/2003 Sentença de procedência
do pedido mantida. JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Entendimento da Câmara de
não aplicação da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei
9.494/1997, diante da declaração da inconstitucionalidade por
arrastamento na ADin 4.357/DF. Afastamento da Súmula 45 do STJ,
que não tem suporte legal, estando superada. Possibilidade de
reformatio in pejus no reexame necessário (duplo grau de
jurisdição), instituto protetivo da ordem jurídica e independente da
dispositividade processual ou vontade das partes, situadas em plano
de igualdade. Inteligência da natureza especial do instituto que não
se atém a atender ao interesse de uma das partes, a saber, ao da
Fazenda Pública, não sendo instituto de favor e parcial. Reexame
necessário parcialmente provido. Recurso voluntário não provido.
(Apelação Cível 1004911-02.2014.8.26.0114; 8a Câmara de Direito
Público; rel: Leonel Costa; j. 22/09/2016).
AÇÃO ORDINÁRIA
ABONO DE PERMANÊNCIA
Policial
militar Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos
os requisitos legais necessários à aposentadoria voluntária Pedido
procedente Afastada a aplicação da Lei no. 11.960/09 ao cálculo
dos juros e correção monetária dada a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 1o- F da Lei
9.494, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 - Ratificação
da sentença
(art.
252 do RITJSP/2009)
Recurso não
provido. (Apelação Cível 1012441-98.2015.8.26.0477; Relator: Ponte
Neto; 8a Câmara de Direito Público; j. 03/08/2016).
APELAÇÃO - Militar Estadual - Pretensão à repetição do indébito
referente à contribuição previdenciária. Reconhecida a legitimidade
passiva da Fazenda do Estado, pois responsável pela retenção do
imposto - Precedentes. Direito ao abono de permanência - Servidor
que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária e
continuou trabalhando - Benefício estabelecido pela Emenda
Constitucional 41/03 - Aplicação do art. 40, § 19 da CF - Incidência
da Lei Complementar Estadual n° 1.012/2007 - Precedentes.
Repetição do indébito - Admissibilidade, observada a prescrição
quinquenal, súmula 85 do STJ. Encargos legais Aplicação da Taxa
SELIC na atualização monetária e cobrança dos juros. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
8
reformada
e
recurso
provido.
(Apelação
Cível
1005566-71.2015.8.26.0038; Relator: Bandeira Lins; 8a Câmara de
Direito Público; j. 13/09/2017).

Pertinente anotar que, embora em período não alcançado
pela presente ação, com o Advento da Lei Complementar no 1.249/14
a Administração passou a pagar a benesse.

Transpondo-se ao caso em comento, ao que se infere do
processado o autor comprovou através da Certidão Comum emitida
pela própria Fazenda apelada, que permaneceu na ativa por 31 anos,
11 meses e 11 dias até 09.02.2012 quando foi transferido para a
Reserva (fls. 14).

Preenchidos foram os requisitos para a aposentadoria. A
continuidade na atividade lhe dá o direito de percepção ao abono de
permanência criado pela EC no 41/2003 desde a possibilidade do
implemento para a inatividade, fazendo jus o autos ao pagamento das
parcelas retidas a título de contribuição previdenciária a partir dessa
data (mês que completou o tempo para passagem à inatividade),
observado o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da Súmula no
85 do C. STJ.

Devido o pagamento de diferenças pretéritas não
prescritas, tendo em vista não ostentarem natureza tributária, incidente
atualização monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento de
cada parcela indevidamente descontada, e juros de mora a partir da
citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040142-22.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.486 - lt
9
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema 810 de
repercussão geral.

Consectário lógico da solução dada à lide é a inversão do
ônus da sucumbência, fixada a verba honorária em favor do autor no
mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, a ser apurada em sede de
cumprimento de sentença, acrescida de 1% a título de honorários
recursais (art. 85, § 11, do CPC).

Com essas considerações, meu voto dá provimento ao
recurso, para, reformando a sentença, julgar procedente a
demanda, nos termos do pedido inicial e com os corolários acima
delineados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)